Tribunal: TJES
Processo: 5000378-83.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000378-83.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

APELADO: SONIA CLEIA DAMASCENO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000378-83.2023.8.08.0059

EMBARGANTE: PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA

EMBARGADA: SÔNIA CLEIA DAMASCENO E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU DECISÃO SURPRESA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS HONRA OBJETIVA. TEMA 837 DO STF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Praia Norte Imobiliária SPE Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência de pedido indenizatório por danos morais decorrentes de supostas ofensas à honra objetiva da pessoa jurídica, praticadas em manifestação realizada em tribuna de Câmara Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar alegada violação aos arts. 9º, 10 e 357 do CPC, quanto à vedação de decisão surpresa e necessidade de saneamento; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à indicação da suficiência das provas que embasaram o julgamento antecipado; (iii) determinar se houve omissão na aplicação do Tema 837 do STF sobre colisão entre liberdade de expressão e honra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado afasta expressamente a nulidade por cerceamento de defesa ao reconhecer a suficiência das provas documentais para o julgamento antecipado, nos termos do art. 370 do CPC.

4. O acórdão aplica a técnica de ponderação entre liberdade de expressão e honra objetiva, em consonância com a jurisprudência do STF, afastando a alegação de omissão quanto ao Tema 837.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 357, 370 e 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.864.731/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19/04/2021; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24/04/2018; STF, ADPF 130.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaracao e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incolume o Acordao de ID 15379921.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000378-83.2023.8.08.0059

EMBARGANTE: PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA

EMBARGADA: SÔNIA CLEIA DAMASCENO E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA
em face do acórdão (ID 15379921) de lavra da C. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 15823142), a embargante aduz, em síntese, omissão no acórdão, pois (i) não teria enfrentado a tese de violação aos arts. 9º, 10 e 357 do CPC (vedação à decisão surpresa e necessidade de saneamento); (ii) deixou de especificar quais documentos demonstrariam a suficiência probatória para o julgamento antecipado; e (iii) não aplicou a
ratio decidendi
do Tema 837 de repercussão geral do STF quanto às consequências da colisão entre liberdade de expressão e honra.

Devidamente intimados os embargados apresentaram contrarrazões no ID 15851926.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

Extrai-se dos autos que a c. Segunda Câmara Cível afastou expressamente a tese de nulidade processual ao consignar que a realização de julgamento antecipado da lide, com base na suficiência de provas documentais, não configura cerceamento de defesa nem decisão surpresa, nos termos do art. 370 do CPC. O acórdão fundamentou que os contornos fáticos estavam "suficientemente delineados" , especificando o cotejo entre alvarás e licenças apresentados pela autora e registros fotográficos e atas trazidos pelas requeridas. Constata-se, portanto, inexistir a omissão apontada, o que fica evidenciado a partir do seguinte excerto do voto condutor:

[...] De plano, destaco que não vislumbro hipótese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No caso em comento, verifico que o Juízo a quo entendeu que novas provas seriam desnecessárias para o deslinde da controvérsia, uma vez que as provas colacionadas na exordial já demonstravam a conduta imputada às requeridas pelo autor.

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

[...]

No caso em apreço, conforme relatado, o juízo singular, de forma fundamentada, concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa, inexistindo, no meu sentir, o alegado cerceamento do direito de defesa do ora apelante.

A propósito, na hipótese em exame, a controvérsia gravita em torno da ponderação de direitos fundamentais – liberdade de expressão versus honra objetiva –, questão eminentemente de direito, cujos contornos fáticos já se encontravam suficientemente delineados pelas provas documentais. Os fatos centrais – o teor das declarações proferidas e a existência do empreendimento – são incontroversos. A discussão sobre a veracidade das críticas, por sua vez, foi travada no plano documental, com a apelante juntando seus alvarás e licenças, e as apeladas, seus registros fotográficos e atas

Nesse cenário, a prolação da sentença sem a realização de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa, tampouco decisão surpresa, mas sim a legítima aplicação da norma processual que visa à razoável duração do processo. Por corolário lógico, sendo cabível o julgamento antecipado, torna-se dispensável a prolação de despacho de saneamento e organização do processo, inexistindo a alegada afronta ao artigo 357 do CPC .

Inclusive, é relevante consignar que "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021)

Sobreleva acentuar, ainda, que a apelante sequer indica, ainda que superficialmente, quais provas pretendia produzir para respaldar sua pretensão, sendo certo que aplica-se à hipótese a premissa de que não há nulidade sem prejuízo. Portanto, não há que se falar em necessidade de anulação da sentença.

Do mesmo modo, não há que se falar em inobservância ao Tema 837, do STF, sendo certo que se aplicou a técnica da ponderação de direitos fundamentais, restando assentado que as manifestações da requerida, proferidas em espaço institucional (tribuna da Câmara Municipal) e voltadas ao interesse coletivo, não excederam os limites do exercício regular da liberdade de expressão. Ademais, o aresto embargado abordou a necessidade de demonstração de prejuízo concreto à reputação da pessoa jurídica para a configuração do dano moral (Súmula 227/STJ), concluindo pela inexistência de prova de abalo à honra objetiva nos autos. A propósito, veja-se:

[...] Nada obstante, é certo que inexiste hierarquia entre os direitos fundamentais, de modo que não se pode atribuir ao direito à liberdade de expressão uma condição de superdireito. Com base nessa compreensão, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no contexto de julgamento da ADPF 130 - que considerou não recepcionada a Lei de Imprensa -, estabeleceu que a liberdade de manifestação do pensamento goza de uma posição preferencial em relação aos demais direitos, o que não significa hierarquia.

Destarte, a referida constatação significa que à liberdade de manifestação possui uma precedência quando há colisão entre demais direitos fundamentais: primeiro deve ser assegurada a manifestação - vedando-se a censura prévia - e, em um segundo momento, se a manifestação mostrar-se abusiva ou violadora, apura-se eventuais responsabilizações
.

Na hipótese vertente, conforme relatado, o ato imputado às requeridas que teria causado danos à honra objetiva da pessoa jurídica apelante consiste em manifestação da primeira requerida, Sônia, na Câmara de Vereadores de Fundão, a respeito de supostos danos causados pelo empreendimento imobiliário comandado pela parte autora, que estariam atingindo os moradores da região de Praia Grande.

[...]

No caso em comento, não se verifica comportamento excessivo por parte da requerida ao se valer de sua posição, como representante da Associação de Moradores, para buscar apoio do Poder Legislativo local para sanar falhas alegadamente causadas pela Pessoa Jurídica autora na condução das obras do loteamento em questão. Não houve uso de linguagem excessiva ou chula, trata-se de críticas dirigidas à apelante, que, embora contundentes, versaram sobre questões pertinentes ao empreendimento, como infraestrutura, lama, poeira e acesso ao local. Tal conduta se insere na esfera da participação social e do debate democrático, não podendo ser facilmente silenciada ou qualificada como ilícita
.

[...]

Ganha relevo o fato de a parte autora ser pessoa jurídica, de modo que, a despeito de ser-lhe aplicável a Súmula 227, do C. STJ (“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”), sabe-se que sua comprovação pressupõe a demonstração de danos à sua honra objetiva, não havendo que se falar em danos morais in re ipsa. Por isso, exige-se prova concreta e efetiva de que a conduta alegadamente ofensiva tenha maculado a imagem, a reputação, o bom nome ou a credibilidade da pessoa jurídica no mercado.

[...]

Destarte, conclui-se que a conduta das apeladas representou exercício regular de um direito, não restando configurado o ato ilícito. E, ainda que assim não fosse, a ausência de comprovação de dano efetivo à honra objetiva da apelante seria, por si só, suficiente para a improcedência do pedido indenizatório.

Nota-se que, em resumo, ao apontar os supostos vícios, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que sua pretensão seja acolhida.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Logo, não havendo vício no aresto recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 15379921.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.